Tribunal: TJMT
Processo: 0012192-57.2018.8.11.0064
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012192-57.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AZENILDA SILVA SANTOS - CPF: 008.943.111-15 (VÍTIMA), AZENILDA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS VIEIRA - CPF: 923.251.148-72 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Feminicídio qualificado e porte ilegal de arma. Execução provisória da pena. Dosimetria. Afastamento da valoração negativa da culpabilidade.
Preponderância das atenuantes sobre
as
agravante
s
.
Readequação da pena intermediária.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 24 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com início do cumprimento da pena em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se
,
é legítima a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri;

(
i
i
)
saber se
,
na valoração da culpabilidade
, o emprego de arma de fogo serve de fundamento idôneo para a consumação do crime de homicídio
;

(
iii
)
saber se
,
na avaliação das circunstâncias delitivas,
o homicídio cometido no interior do lar da própria vítima justifica a exasperação da pena-base;

(
i
v
)
saber se
há preponderância na avaliação d
e du
as atenuantes em face de
duas
agravante
s,
bem como, se é adequada
a
aplicação de
fração
mitigada de decréscimo de pena na
segunda fase da dosimetria da pena.

I
II. Razões de decidir

3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, com fundamento na soberania dos veredictos, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 1068
da Repercussão Geral
.

4. O uso de arma de fogo como meio de execução do crime não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade.

5.
Impõe-se manter
a valoração negativa das circunstâncias do crime,
em razão de ter
o
crime de
homicídio sido praticado no interior da residência da vítima
, local onde se espera uma maior segurança e tranquilidade
.

6. A aplicação de fração de 1/12
de redução de pena
na segunda fase da dosimetria é adequada diante da presença de
duas
atenuantes preponderantes e
duas
agravantes
, uma das quais, considerada
não preponderante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
"A execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri é constitucional, ainda que não haja trânsito em julgado da condenação, nos termos do Tema 1068 do STF."

2.
"A utilização de arma de fogo como meio de execução do crime não pode, por si só, justificar a valoração negativa da culpabilidade."

3. “O crime de homicídio cometido no interior da residência da própria vítima é mais grave e justifica a elevação da pena-base a título de circunstâncias
delitiva
s desfavoráveis,
visto que é local onde ela deveria se sentir mais segura, tornando-a, portanto, mais vulnerável.

3.
"É adequada a aplicação da fração
de redução
de 1/12 sobre a pena-base quando presentes
duas
atenuantes preponderantes em confronto com agravantes de natureza objetiva
, uma das quais, não preponderante
, desde que ausente fundamentação idônea para fração diversa."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 61, II, “f”; 65, I; 67; 69; 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
Pleno
, j. 12.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 466.730/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 19.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(RELATORA CONVOCADA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Martins Vieira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, atendendo à soberana votação do Júri, condenou
-o
à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, pela prática do
s
crime
s
de feminicídio qualificado p
elo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima
e por violência doméstica e familiar previsto no art.121, §2°,
I,
IV e VI, c/c §2°-A, I, do Código Penal
,
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003
, estes em concurso material (art. 69 do Código Penal) .
ID 2
63175356
).

O apelante, forte nas razões recursais constantes no ID
273792887
,
pleiteia
a
declaração de inconstitucionalidade da prisão para início da execução da pena
, por afronta ao art. 5o, XL, da CF e ao art. 2o, parágrafo único, do CP, bem como a
readequação da pena
, com o reconhecimento do
bis in idem
na dosimetria, a aplicação da fração de
1/8
na
exasperação da pena-base e da fração de
1/6
para a atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no ID 29
7694881
, pleiteia o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 30
6527895
, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

i) Da execução provisória da pena nos crimes dolosos contra a vida

Conforme relatado, a controvérsia inicial diz respeito à
possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri
, à luz dos princípios constitucionais da
presunção de inocência
e da
irretroatividade da norma penal mais gravosa
.

Cumpre destacar, de início, que a
soberania dos veredictos
constitui
garantia constitucional expressa
no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal. O
Tribunal do Júri
, como órgão jurisdicional integrado por cidadãos convocados para o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida
, detém a
prerrogativa de decidir soberanamente
acerca da culpabilidade do acusado.

À vista disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Tema 1068), sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou o entendimento de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024).

A propósito, segue a
certidão do julgamento
proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa
Weber,que
negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior. (Plenário, 12.9.2024)
”.

Com efeito, à luz do
Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal
, restou consolidado o entendimento de que a
execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri
encontra fundamento direto na
soberania dos veredictos
, pouco importando o quantitativo da sanção fixada.

Tal posicionamento, de caráter
constitucional e vinculante
, possui
aplicação imediata aos processos em curso
, ressalvadas apenas as hipóteses em que já tenha ocorrido o trânsito em julgado em benefício do réu. Nessa linha, não se cuida de retroatividade de norma penal mais gravosa, mas de
interpretação constitucional conferida pela Corte Suprema
, a qual deve ser observada pelos órgãos judiciais.

Portanto, sendo o caso de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, é legítima a
expedição imediata do mandado de prisão para a execução provisória da reprimenda
, nos termos do
artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal
, em estrita consonância com a atual orientação do STF.

Desse modo, n
o caso dos autos,
tendo
o recorrente
sido
condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, VI, c/c §2°-A, I, do Código Penal) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, é plenamente viável a execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão, independentemente da interposição de recursos, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, medida corretamente adotada pelo juízo singular, em estrita observância à legislação aplicável e em conformidade com a atual orientação do Supremo Tribunal Federal.

ii
) Da dosimetria da pena

Superada a análise do pleito relativo à
irretroatividade da execução provisória da pena
, passo ao exame da
dosimetria
.

Na hipótese, a pena-base foi fixada
em 16 (dezesseis) anos de reclusão ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade e c
ircunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“
A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu.

Neste sentir, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com emprego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justificando o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida.

Por tais razões, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos a pena.

O réu não possui maus antecedentes criminais.

Sobre a conduta social e personalidade não há elementos para que possa ser
melhores
aferidas.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. O modo de execução, no caso o recurso que dificultou a

defesa da vítima será apreciado na segunda fase da dosimetria por se tratar também de

circunstância legal (art. 61, II, alínea c do CP).

Outrossim, quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da

pena, vez que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, nos termos da TJMT,
Ap

141551/2016. Referência: TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator:

Desembargador: Marcos Machado, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA

CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019. Exaspero a pena em 02 anos de reclusão.

O motivo ficou evidenciado e levado em consideração para qualificar o delito.

O delito deixou consequências normais ao tipo.

Entendo que a vítima nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
”
.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que o
emprego de arma de fogo
na execução do homicídio, por si só, não pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável, porquanto sua utilização constitui o
meio típico do delito
.

Com efeito, a arma de fogo foi o instrumento utilizado para a prática criminosa, servindo ao réu para alcançar o resultado homicida, sem se afastar do que ordinariamente ocorre nesse tipo de crime. Assim, impõe-se o
afastamento da valoração negativa
nesse vetor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO EM ELEMENTARES DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal com referências vagas ao juízo de reprovação inerente à prática criminosa, sem a indicação de qualquer
fato concreto
que justifique consideração desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, além das próprias elementares comuns ao tipo. 2. O fato de o crime ser cometido com arma de fogo alugada não traz, por si só, especial reprovabilidade à conduta do homicida, tampouco a ausência de arrependimento é circunstância que possa ser considerada em desfavor do condenado na fixação da reprimenda.

Igualmente, a fundamentação relativa ao dolo intenso do Paciente não permite a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 466730 PE 2018/0222210-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2019)

De outro lado, deve ser mantida a valoração negativa do vetor das
circunstâncias do crime
, pois, ainda que o apelante não tivesse previamente escolhido o local para a prática delitiva, alegando ter agido sob o domínio de
violenta emoção
, movido pelo intuito de agredir os envolvidos na suposta traição no local em que os encontrou, é certo que o
homicídio foi consumado no interior da residência da vítima
, circunstância que legitima a
exasperação da pena-base
, dada à maior reprovabilidade do crime cometido no seio do lar da própria vítima
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CRIME PRATICADO NO SEIO FAMILIAR, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UTILIZAÇÃO DO CIÚME PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO CRIME – FATO QUE PODE CONFIGURAR QUALIFICADORA – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA E QUESITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O fato de o crime ter sido perpetrado no seio familiar, em contexto de violência doméstica, pode ser utilizado como fundamento para negativação da culpabilidade, sobretudo porque, à época dos fatos, não havia a qualificadora do feminicídio.

A prática do crime de homicídio dentro da residência da vítima, onde deveria se sentir em segurança, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das circunstâncias negativas do delito.

O ciúme pode, a depender do caso concreto, configurar a qualificadora do motivo torpe ou fútil, razão pela qual não serve para negativar os motivos do crime, caso não tenha sido descrita na denúncia e nem objeto de
quesitação
.

“‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018 .8.11.0014)” [TJMT, N.U 0030201-36 .2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/2/2022,
Publicado
no DJE 7/2/2022].

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001586-29.2002.8.11 .0064, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)
Destaquei.

A
fastada a circunstância judicial da culpabilidade e, mantida a
das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1
4
(
quatorze
) anos de reclusão.

Cumpre salientar que o
aumento da pena em 2 (dois) anos
, em razão da negativação de uma circunstância judicial, encontra respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual reconhece a
discricionariedade do julgador
na fixação do critério de exasperação da pena-base. Nesse sentido, admite-se a utilização da fração de
1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada
para o delito ou de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, ressalvadas as hipóteses em que haja
fundamentação idônea e suficiente
a justificar aumento
diferenciado em

relação
às referidas frações.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)

Na segunda fase dosimétrica, pretende a defesa a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

Transcrevo, a seguir, o trecho da sentença que se mostra pertinente à análise.

“A qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima deve ser deslocada para agravar a pena (art. 61, II, alínea c do CP), por isso agravo a pena em 03 (três) anos.

Presente a circunstância atenuante prevista no art.65, I – ser o agente maior de 70 anos na data da sentença, atenuo a pena em 02 (dois) anos.

Presente a qualificadora prevista no art.61, II, f – crime praticado contra a mulher na forma da lei específica (feminicídio). Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, que deve ser reconhecida, necessária, portanto, seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, conforme STJ -
AgRg
no HC: 638926 SP 2021/0003743-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021.

Deve-se salientar, inicialmente, que, embora o apelante não tenha se insurgido contra as demais agravantes e atenuantes, em respeito ao princípio da
ampla
devolutividade
do recurso de apelação
, é possível a este Tribunal proceder à análise da matéria
de ofício
, em benefício do acusado.

Ainda, antes de adentrar na análise da segunda fase dosimétrica, deve-se ressaltar que
o artigo 67, do Código Penal preceitua que:
“
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. "
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça compreende que
“aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário
”
.
(
AgRg
no REsp: 1896157 MG, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 09.12.2020).

Na espécie, foram reconhecidas
duas
atenuante
s
preponderante
s
(confissão espontânea
e senilidade
) e uma agravante igualmente preponderante (feminicídio), além de uma agravante não preponderante (recurso que dificultou a defesa da vítima)
.

Assim, reconhecidas as atenuantes da senilidade e da confissão espontânea, ambas de natureza preponderante, bem como a agravante igualmente preponderante do feminicídio e a agravante de natureza objetiva (recurso que dificultou a defesa da vítima), verifica-se que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação concreta e idônea para justificar o aumento da pena intermediária.

Dessa forma, mostra-se adequada a diminuição da pena-base no patamar de 1/12 (um doze avos), haja vista que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante reconhecida. Por outro lado, tem-se entendido razoável e proporcional a fração de 1/12 (um doze avos) para o acréscimo ou decréscimo da pena quando presentes atenuantes preponderantes em confronto com agravantes de natureza objetiva.

Em conclusão, fixada a basilar em 14 (quatorze) anos de reclusão, aplico-lhe a fração de 1/12 (um doze) avos, ficando a pena intermediária em 12 (
doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

A
usentes causas de diminuição na terceira fase
dosim
e
tria
, porém
, presente
a
causa de aumento prevista no
art.121
-A
, §
2
°, II do CP - feminicídio praticado contra maior de 60 (sessenta) anos
, mantenho
a fração de 1/3 (um terço) para majorar a pena, ficando ao final em 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, somando-se as pena
s (homicídio
-

17 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e porte ilegal de armas de uso permit
ido
– 02 anos de reclusão e 10 dias-multa)
, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes),
torno a pena definitiva em
19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do
salári
o
-
mínimo
vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Cód
igo Penal.

Posto isso, em
parcial dis
sonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento

ao recurso de
José Martins Vieira
para
afastar a valoração negativa da culpabilidade, bem como para readequar a pena intermediária
em razão da preponderância de
duas atenuante
s genéricas sobre uma única agravante genérica
, tornando-a definitiva em 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
e 10 (dez) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínim
o vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025